Tribunal: TJDFT
Processo: 0712932-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712932-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANA LUCIA BIANCA DE ALMEIDA MEIERFELDT RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 55714936, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ANA LUCIA BIANCA DE ALMEIDA MEIERFELDT. O STJ não conheceu do apelo (ID 68710943). O STF, por sua vez, determinou a devolução do feito à origem considerando que o assunto versado no inconformismo corresponde ao Tema 28, da sistemática da repercussão geral (RE 1.205.530/SP) (ID 68710944). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Supremo Tribunal Federal, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido afastou o pleito de satisfação da parte incontroversa do crédito exequendo, questão vertida no representativo da controvérsia, amparado no seguinte fundamento (ID 52485312): (...) Não há como ser identificado o valor incontroverso, uma vez que o DISTRITO FEDERAL ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, questionando os cálculos apresentados pela agravante, em especial quanto aos critérios de atualização. Dessa forma, eventual acolhimento da impugnação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL irá repercutir no montante devido, com possibilidade de alteração da modalidade de requisitório a ser expedida. A mera possibilidade de ressarcimento, ao erário, dos valores eventualmente levantados em excesso pela parte agravante, caso venha a ser reconhecido o excesso de execução, não tem o condão de viabilizar a expedição do precatório com base no montante apontado como incontroverso. Logo, não havendo parcela incontroversa apta a viabilizar a execução e as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031